Tribunal: TJDFT
Processo: 0746666-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746666-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO NUNES CAVALCANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO NUNES CAVALCANTE contra a decisão Id 175999555 dos autos n. 0743772-94.2023.8.07.0001 que, em tutela cautelar antecedente movida contra o BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos tomados pelo agravante junto à instituição financeira. Em suas razões recursais (Id 52970709), a autora agravante alega haver risco de dano irreparável se continuarem os descontos em sua conta corrente, em face da total retenção de sua renda pelo banco agravado. Argumenta que o banco réu tem desrespeitado até mesmo a portabilidade de vencimentos feita para outra instituição financeira e, apesar de os descontos referirem-se a valores devidos, são excessivos e não deixam o mínimo para a sobrevivência do agravante e de sua família (esposa e duas filhas com menos de 3 anos). Assevera que os princípios emanados do Código de Defesa do Consumidor vedam a retenção total dos salários mensais do agravante, à semelhança do que ocorreu nos meses de julho, agosto e setembro de 2023. Ao final, requer, liminarmente, seja reformada a decisão agravada para que o somatório dos descontos do salário e da conta corrente (BRB) do agravante seja limitado percentual máximo de 30% (trinta por cento). No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a liminar. Sem preparo, em face da gratuidade da Justiça concedida na origem – Id 175999555. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, pois não se evidencia dos fatos alegados e dos documentos colacionados aos autos de origem, de plano, qualquer irregularidade nos contratos de empréstimo realizado entre o banco agravado e a autor agravante e, por conseguinte, nos descontos realizados em seu contracheque e sua conta corrente. Como ressaltado na decisão atacada, não foi excedido o limite legal de 30% para descontos em folha referente a empréstimos consignados (Id 175987875) e, em relação a empréstimos comuns com desconto em conta corrente autorizados pelo mutuário, não incide a limitação legal (Tema 1.085 do STJ). Ressalte-se que a existência de eventual abuso por parte da instituição financeira diz respeito ao mérito da demanda principal e serão melhor apuradas por ocasião do contraditório e dilação probatória. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e RECEBO o agravo de instrumento apenas no EFEITO DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta, no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora